Tribunal: TJES
Processo: 0002836-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002836-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VITOR DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
COM BASE NAS P
ROVA
S
DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que, com base na decisão do Conselho de Sentença, desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal) para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal).

2. O Ministério Público pleiteia a anulação do julgamento, alegando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O efeito devolutivo da apelação em processos do Tribunal do Júri restringe-se aos fundamentos da sua interposição, nos termos do Enunciado nº 713 do STF.

5. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando se mostrar totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

6. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de lesões corporais, mas os jurados optaram por acolher a tese defensiva, afastando o
animus necandi.

7. A desclassificação para lesão corporal grave encontra respaldo na prova dos autos, especialmente no laudo pericial, que não indicou risco de vida à vítima.

8. O Conselho de Sentença exerceu regularmente sua competência constitucional, não sendo possível a interferência do Tribunal de Justiça sem afronta à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
2836
-
06
.20
22
.8.08.00
24

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
VITOR DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
fiz constar
em relatório, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA
DUAL

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (ID 11356002), que,
com base na decisão do Conselho de Sentença,
acolheu a tese defensiva
e
desclassificou a
imputação do art. 121, §2º,
I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II
, ambos do Código Penal, atribuída ao denunciado
VITOR DE SOUZA DOS SANTOS
, para o crime d
escrito no art. 129, §1º, I, do Código Penal (
lesão corporal
de natureza

grave).

Em suas razões (
ID 11356011
),
o
nobre

Promotor de Justiça

b
usca
a
anulação
do julgamento, por
entender que a
decisão do Conselho de Sentença

foi
manifestamente contrári
a
à
s
prova
s
dos autos,
já
que
a
materialidade e
a
autoria foram comprovadas de forma clara e inconteste.
Almeja, assim, o
provimento da via recursal para fins de efetivação de novo julgamento.
Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (
ID 11356014
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando pelo provimento do recurso (ID
12164645
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento,
rememoro que,
nos termos d
o Enunciado sumular
nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

S
aliento
ainda
que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no fe
ito.

Revelam os autos que no dia 06/
03/
2022, por volta das 17h50min, na Rua Sete de Setembro,
bairro
Centro, em frente à loja “A jato Sapataria”,
em Vitória
, o
denunci
ado
Vitor de Souza dos Santos
, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Breno Dias Mendonça
,

apenas
não consumando o
h
omicídio, por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima logrou êxito em fugir.

Depreende-se que a vítima estava na Choperia da Praça,
defronte

à

sapataria mencionada
, assistindo a um jogo de futebol
na companhia de Arthur Proença
, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo em sua direção, efetuados
por Vitor de Souza dos Santos
,
que
trajava uma camisa do flamengo.

Consta que o
crime ocorreu porque o denunciado era gerente de uma “boca de fumo” localizada no Morro da Capixaba, no Centro de Vitória, e teria identificado a vítima como sendo o gerente do tráfico de drogas do Bar da Zilda, fato que o desagradou.

Nesse contexto, evidencia-se a torpeza do crime.
Além disso, o

delito
foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o
acusado
atirou, de inopino, contra
Breno
, que estava desarmad
o
.

Finda a instrução processual,
o acusado foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
em
02/08/2024
, que
desclassificou

o
homicídio para
lesão corporal grave
.

Pois bem.

No caso
,
restou inconteste a
materialidade
do crime (laudo de lesões corporais – fl. 33). No entanto, a maioria dos jurados responde
u

negativamente ao
terceiro
quesito
:
“
Assim agindo, o
acusado
Vitor de Souza dos Santos tentou matar a vítima?
”
(sic), impondo-se a desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Para o
representante do Ministério Público, a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Não obstante, compulsando os fundamentos do recurso interposto pelo
Parquet,

este
limita-se a questionar matérias e fatos já devidamente examinados, sopesados e decididos pelos jurados, sem oferecer qualquer elemento impugnativo apto a ensejar a reforma da sentença vergastada.

C
onstata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razões para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão de julgamento.

E isso porque entendo que o convencimento dos jurados não se deu de forma completamente desatrelada do acervo probatório, mas sim mediante a escolha, dentre as teses apresentadas pela acusação e pela defesa em plenário, daquela que se mostrou mais próxima de sua visão da verdade, como partes julgadoras do acusado.

No caso, a autoria restou comprovada tão somente para a lesão corporal, não restando
comprovado
o
animus necandi
indispensável
para a
condenação por homicídio.

Por seu turno, o laudo pericial revela que
a lesão
não resultou
em
perigo de vida
, mas tão somente a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) trinta dias.

Na espécie, os jurados responderam
negativamente à afirmativa quanto a existência do crime de homicídio na forma tentada
, restando devidamente exercida a atividade jurisdicional, não havendo reparos a serem feitos, nem a possibilidade de se fazê-los sem que se incorra em violação
à
soberania dos vereditos dos jurados.

Importa salientar,
repita-se,

a
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
só ocorre
quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo
, o que não
ocorre no
s
autos.

Nessa senda, não é cabível um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, sob pena de violação da soberania dos jurados.

A
jurisprudência igualmente tratou da anulação da decisão do Júri, em casos restritos à comprovação absoluta de que a decisão do Júri seja manifestamente contrária à prova dos autos, senão vejamos:

“
(...)
O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial,

não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso
(STF, Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009).” (TJES, Apelação Criminal, 030140112357, Relator: E
lisabeth Lordes,
Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇ
O E

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo-se incólume a sentença.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.